Tribunal: TJSP
Processo: 1049672-79.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – SEGURO DE VIDA – MORTE NATURAL – PRAZO DE CARÊNCIA – VALIDADE – EVENTO FATAL OCORRIDO DENTRO DO PRAZO DE CARÊNCIA – RECUSA DO CAPITAL SEGURADO JUSTIFICADA
O prazo de carência de doze meses para o evento morte natural em contrato de seguro de vida goza de autorização legal (CC, art. 797) e jurisprudencial, inclusive desta C. Câmara. Como a morte ocorrera dentro do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – SEGURO DE VIDA – MORTE NATURAL – PRAZO DE CARÊNCIA – VALIDADE – EVENTO FATAL OCORRIDO DENTRO DO PRAZO DE CARÊNCIA – RECUSA DO CAPITAL SEGURADO JUSTIFICADA
O prazo de carência de doze meses para o evento morte natural em contrato de seguro de vida goza de autorização legal (CC, art. 797) e jurisprudencial, inclusive desta C. Câmara. Como a morte ocorrera dentro do prazo de carência, legítima a recusa em pagar o capital segurado.
RECURSOS NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049672-79.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
BRUNO ELVES PRADO DANTAS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e
ANDREA MAURINA CORREIA DO PRADO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CAIXA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049672-79.2018.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO 29986
APELANTE: BRUNO ELVES PRADO DANTAS (MENOR)
APELADA: CAIXA SEGURADORA S.A
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
COMARCA: CAMPINAS
AÇÃO CONDENATÓRIA
JUIZ SENTENCIANTE: DR. MAURÍCIO SIMÕES DE ALMEIDA
BOTELHO SILVA
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO - AÇÃO CONDENATÓRIA - SEGURO
DE VIDA - MORTE NATURAL - PRAZO DE
CARÊNCIA - VALIDADE - EVENTO FATAL
OCORRIDO DENTRO DO PRAZO DE CARÊNCIA -
RECUSA DO CAPITAL SEGURADO JUSTIFICADA
O prazo de carência de doze meses para o evento morte
natural em contrato de seguro de vida goza de autorização
legal (CC, art. 797) e jurisprudencial, inclusive desta C.
Câmara. Como a morte ocorrera dentro do prazo de
carência, legítima a recusa em pagar o capital segurado.
RECURSOS NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de
fls. 152/156, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE a ação,
condenando o autor ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em dez por cento sobre o valor da causa,
observada a gratuidade.
O D. Magistrado a quo concluiu que a morte do genitor do autor
não pode ensejar o pagamento do capital segurado, tendo em vista que o
evento ocorrera antes do decurso do prazo de carência.
O autor interpôs recurso de apelação (fls. 159/163), alegando ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049672-79.2018.8.26.0114 -Voto no
3
abusivo o prazo de carência.
Houve contrarrazões (fls. 171/201).
A
I.
Procuradoria-Geral
da Justiça apresentou petição
ponderando a desnecessidade de manifestação no caso concreto (fls. 214/221).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação condenatória na qual o autor, menor
representado por sua mãe, diz ser o único beneficiário de seguro de vida
contratado por seu falecido pai junto à ré. Apresentou a apólice, onde consta a
cobertura por morte qualquer causa, no valor de vinte e cinco mil reais (fls.
16/21).
A questão controversa diz respeito à cláusula 4 da apólice, que
prevê prazo de carência de doze meses para o evento morte natural (fato
incontroverso, fls. 23). O autor questiona sua validade. A ré, por sua vez, a
defende.
O prazo de carência em seguro de vida goza de autorização
legal. O art. 797, caput, do Código Civil, permite expressamente a adoção de
prazo de carência. Esse, aliás, é o entendimento jurisprudencial deste E.
TJSP, incluindo esta C. Câmara: 1012013-52.2016.8.26.0196, 30a C., Dju
3.4.2019;
1015063-94.2016.8.26.0161,
29a
C.,
Dju
30.8.2019;
1006333-06.2018.8.26.0006, 28a C., Dju 17.9.2019.
No caso, como a morte ocorrera menos de dois meses após a
celebração do contrato, o prazo de carência ainda estava em vigor, de modo
que o capital segurado não pode ser pago ao autor.
Ao autor, por fim, só resta pleitear a devolução do montante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049672-79.2018.8.26.0114 -Voto no
4
reserva técnica já formada (CC, art. 797, § único). Por não ser objeto desta
demanda, a condenação da ré nisso implicaria em provimento jurisdicional
extra petita.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo a r. Sentença. Majoro os honorários para onze por cento sobre o
valor atualizado da causa, observada a gratuidade.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora